Tribunal: TJMT
Processo: 1009564-36.2019.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009564-36.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLITO DOS SANTOS CORREA - CPF: 496.810.011-68 (APELANTE), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1134-49 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MAURICIO MARQUES DOMINGUES - CPF: 196.550.488-45 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERGIO LINO (ASSISTENTE), JÉSSICA GOMES DE ALMEIDA (ASSISTENTE), CLÓVIS GONÇALVES SANTOS (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1009564-36.2019.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante:
Carlito dos Santos Correa

Apelada:
Via Varejo S.A.

E M E N T A

AÇÃO REPARATÓRIA POR DANO MORAL E DEVOLUÇÃO DO PRODUTO – COMPRA DE PRODUTO – VÍCIO APARENTE – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO
-
ÔNUS DA PROVA –
SENTENÇA IMPROCEDENTE
– RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1009564-36.2019.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante:
Carlito dos Santos Correa

Apelada:
Via Varejo S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Carlito dos Santos Correa
em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Várzea Grande, que nos autos da ação reparatória por dano moral e devolução do produto, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Inconformado, o apelante argui preliminarmente o cerceamento de defesa, aduzindo que não foi intimado a comparecer à audiência de instrução designada. No mérito, defende que merece reforma a sentença, sustentando que incumbia à apelada prestar as devidas informações quanto ao produto.

A apelada apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 202271656).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 24 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1009564-36.2019.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante:
Carlito dos Santos Correa

Apelada:
Via Varejo S.A.

V O T O

Por oportuno, o apelante se encontra assistido pela Defensoria Pública, sendo devida a concessão da gratuidade da justiça.

Cinge-se dos autos que
Carlito dos Santos Correa
propôs ação reparatória por dano moral e devolução do produto contra
Via Varejo S.A.
, mencionando que no dia 09.11.18, adquiriu uma geladeira em uma das lojas da ré e que ao ser entregue constatou que o mesmo apresentava avaria, motivo pelo qual entrou em contato com a empresa, não sendo solucionado o problema. Acrescenta que também buscou a solução administrativa junto ao Procon, mas também sem sucesso.

Após o trâmite processual, a douta magistrada
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC (id. 202271651).

Inconformado, o apelante argui preliminarmente o cerceamento de defesa, aduzindo que não foi intimado a comparecer à audiência de instrução designada. No mérito, defende que merece reforma a sentença, sustentando que incumbia à apelada prestar as devidas informações quanto ao produto.

Por proêmio, a despeito da preliminar de cerceamento suscitada, verifico que diferentemente do que aduz o apelante, quando da designação de audiência de instrução, houve recusa no recebimento das intimações (ids. 202265066 e 202265078), demonstrando total desinteresse na realização do ato.

Assim, rejeito a preliminar.

Ultrapassada a questão,
é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu
,
muito embora tenha ficado comprovada a existência de alguns amassados na porta da geladeira adquirida pela autora, conforme fotos que anexou na exordial, não restou comprovado o nexo de causalidade entre a conduta da ré e o
vício
presentado.

Isto porque, ficou evidenciado tratar-se de
vício
de fácil constatação, sendo que a averiguação de sua existência deveria ter ocorrido no momento da entrega do produto, porém não constam informações da data do recebimento ou por quem foi recebido, não se desincumbindo do seu ônus.

Bem pontuou a d. magistrada:

“
É inegável nos autos que o autor adquiriu na ré um refrigerador. Também é inegável que o autor promoveu contra a ré reclamação junto ao Procon quanto a uma má-prestação de serviços, arguindo que o produto foi entregue com um furo na porta.

Ao sanear o feito delimitei que a prova deveria ser realizada quanto à responsabilidade da ré quanto ao alegado furo na porta e que se foi causado antes ou durante a entrega.

Realizada audiência de instrução e julgamento, que foi redesignada algumas vezes, o autor não se fez presente, ciente que caberia ao autor o ônus da prova, o que bem delimitei na decisão saneatória.

Ainda que seja perceptível um pequeno amassado na porta do refrigerador (Id. 22465987), impossível concluir que tenha sido causado pelos prepostos da ré quando do transporte ou antes da entrega, prova que o autor não se desincumbiu.

Consequentemente, à mingua de provas quanto à conduta culposa da ré, entendo que as pretensões não merecem acolhimento
” (id. 2022711651).

Diante disso, é
evidente que competia o apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pela apelada.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL OBSTATIVA. DÍVIDA NÃO ATINGIDA PELA EFICÁCIA DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE POSSIBILITE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
Ausente um dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja, o ato ilícito, é de ser julgada improcedente a demanda, mantendo-se a sentença atacada
. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70016858524, 9a Câm. Cív., Rela. Desa. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 28.03.2007 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13a Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade (art. 98, §3o, do CPC).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024